Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Processo : 0743385-50.2021.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante André Gustavo Bouças Ignácio para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual. Intime-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator